Tribunal: TJMT
Processo: 0013959-87.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0013959-87.2016.8.11.0004
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ANJINHO TRAVESSO CONFECÇÕES LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 72952459) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 65411985):
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – ARTIGO 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O inciso I, do artigo 174, do CTN sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.
Como a execução fiscal fora promovida após o advento da referida mudança (promovida pela Lei Complementar no 118/05), não há qualquer divergência para identificar o marco prescricional..
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – RAC n. 0013959-87.2016.8.11.0004, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 12/02/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 53906995) que foram rejeitados (id. 61392479).
Posteriormente foi oposto novos embargos de declaração (id. 63645615) que novamente foram rejeitados (id. 65411984)
O recorrente alega violação ao artigo 1022, II, do Código de Processo Civil, ao fundamento que o acórdão recorrido não analisou a CDA devidamente corrigida, o que é perfeitamente possível nos termos do art. 203, do CTN e artigo 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80, o que afastaria a prescrição decretada.
Recurso tempestivo (id. 72952469).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão no id. 77002468.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não enfrentou a CDA devidamente corrigida, o que é perfeitamente possível nos termos do art. 203, do CTN e artigo 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/80.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou as razões pela qual manteve a prescrição e não considerou a constituição definitiva do crédito em 08-11-2013, conforme trecho transcrito a seguir (id. 52384485):
Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.
Porém, como a presente execução fiscal fora promovida após o advento da referida mudança (promovida pela Lei Complementar no 118/05), não há qualquer divergência para identificar o marco prescricional.
Ao observar as Certidões de Dívida Ativa, documentos que instruem a Execução Fiscal, constata-se que, a data da constituição definitiva do crédito mais próximo ocorreu em 29/12/2009, e a presente ação de execução ajuizada em 04/11/2016, portanto, o prazo prescricional se esgotou em 29/12/2014.
Dito de outro modo, como a promoção da presente demanda fora realizada em 07/01/2016, o presente crédito já se encontrava fulminado pela mácula da pretensão executória, já que esta se perfez em 29/12/2014.
(...)
Por fim, quanto à alegação de que ocorreu a “substituição da CDA tempestivamente”, nos moldes da Súmula 392 do STJ, a mesma não merece prosperar.
A uma, porque a CDA, goza de presunção de verdade, liquidez e certeza, não podendo ser ilidida por mero parecer técnico (que possui natureza jurídica opinativa) emitido por Agente Fiscal de Tributos.
A duas, pois na realidade, o que se verificou não foi a substituição da Certidão de Dívida Ativa propriamente dita, mas sim a juntada aos autos de um mero parecer (que possui natureza jurídica opinativa), o que não se coaduna com o art. 203 do CTN e a supracitada Súmula 392 do STJ, os quais transcrevo:
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões pela qual não considerou a CDA retificada, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça